Tribunal: TJSP
Processo: 2273996-52.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Réu tecnicamente primário, que possui residência fixa. Cumulação de medidas cautelares alternativas à prisão que se revela medida suficiente ao caso. Prisão como ultima ratio. Paciente que não deu causa à demora, aguarda o julgamento do feito há quase cinco meses. Condenação, em tese, pelos crimes que lhe são imputados, que

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Réu tecnicamente primário, que possui residência fixa. Cumulação de medidas cautelares alternativas à prisão que se revela medida suficiente ao caso. Prisão como ultima ratio. Paciente que não deu causa à demora, aguarda o julgamento do feito há quase cinco meses. Condenação, em tese, pelos crimes que lhe são imputados, que dificilmente ensejariam o recolhimento carcerário. Ordem concedida, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273996-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente SEBASTIÃO
FERREIRA DOS SANTOS e Impetrante MAURO MARTINS ALEGRE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir ao paciente o benefício da liberdade provisória, ressalvado o disposto no
art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP, com a imposição das seguintes medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: I- proibição
de acesso e frequência a bares, boates e lugares congêneres; III- proibição de manter
contato com a vítima; e, V- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, a fim de coibir a prática de novas infrações penais pelo autuado, devendo
comparecer a todos os atos do processo.
Ressalte-se que o descumprimento injustificado poderá implicar nova
imposição de prisão preventiva.
EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, alvará de soltura clausulado, dando-se
ciência à vítima da presente decisão, nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273996-52.2019.8.26.0000 -Voto no 12889
2
Habeas corpus no 2273996-52.2019.8.26.0000
Comarca: Cerquilho
Impetrante: MAURO MARTINS ALEGRE JUNIOR
Paciente: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Voto no 12889
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento
de medida protetiva. Réu tecnicamente primário, que
possui
residência fixa. Cumulação de medidas
cautelares alternativas à prisão que se revela medida
suficiente ao caso. Prisão como ultima ratio. Paciente
que não deu causa à demora, aguarda o julgamento do
feito há quase cinco meses. Condenação, em tese, pelos
crimes que lhe são imputados, que dificilmente
ensejariam
o
recolhimento
carcerário.
Ordem
concedida, com a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca
de Cerquilho.
Segundo consta, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no
dia 29 de agosto de 2019, por supostamente ter praticado crime de descumprimento de
medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06) contra sua esposa, Debora Regina
Ramos.
Aduz o impetrante, entretanto, que a suposta vítima esteve
pessoalmente em seu escritório e relatou espontaneamente que não houve agressão, que
tudo não passou de um mal-entendido. Apresentada tal situação à autoridade coatora, esta
determinou o aguardo da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 18 de
fevereiro de 2020.
Alega, nesse contexto, que o paciente é inocente das acusações ora
imputadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273996-52.2019.8.26.0000 -Voto no 12889
3
Por fim, afirma ter ocorrido o excesso de prazo na formação da
culpa, uma vez que o paciente se encontrava detido há mais de três meses, quando da
impetração.
Com tais fundamentos, requereu a concessão da ordem para
revogar a ordem de prisão preventiva (fls. 01/09).
A medida liminar foi indeferida (fls. 14/16).
As informações foram devidamente prestadas (fls. 19/21), e a D.
Procuradoria de Justiça apresentou parecer (fls. 24/26), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Em que pese o entendimento do r. juízo a quo, a manutenção da
custódia cautelar não se sustenta.
O paciente está detido desde 28 de agosto de 2019, aguardando
julgamento por suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva, delito
que, ainda que praticado com violência doméstica, dificilmente ensejaria a imposição de
pena privativa de liberdade, considerando tratar-se de infração punível com detenção a
possibilidade de substituição da pena por Sursis.
Soma-se a isso o fato de que o réu é tecnicamente primário,
possuindo anotações criminais antigas em sua folha de antecedentes (fls. 19/24 da origem).
Além disso, consta que possui residência fixa e há indícios de que
se encontra com problemas médicos (fls. 10/11).
Não se olvida que a custódia cautelar não se confunde com medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273996-52.2019.8.26.0000 -Voto no 12889
4
antecipatória da pena. Todavia, impor ao acusado restrição preventiva à sua liberdade, por
longo período, quando se sabe que o resultado do processo não lhe imporá a pena de
prisão, tornaria desejável a liberação.
A conduta do paciente não pode, em absoluto, receber valoração
mais severa do que a prevista ao término do processo penal, sob pena de, ante sua
inadequação, afrontar a legalidade, com a imposição de reprimenda mais grave do que a
trazida pelos preceitos secundários dos tipos penais em questão.
Ademais, deve ser sopesado que o paciente se encontra detido, sem
a culpa formada, há quase cinco meses, sendo certo que não deu causa ao atraso do
encerramento da instrução processual.
De mais a mais, há que se considerar que, em que pese ter o
paciente descumprido medida protetiva de urgência, a redação atual do CPP permite a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que, no caso, revelam-se suficientes
para a garantia da ordem pública e especialmente a segurança da detentora da medida de
urgência.
Assim, e atendendo a inovação trazida pela novel Lei n.o 12.403/11,
impõe-se a revogação da prisão preventiva, mas com a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, devendo-se considerar a adequação da medida à gravidade dos fatos e às
condições pessoais do agente, conforme previsto no artigo 282, inciso II, do CPP.
Ante o exposto, por meu voto, CONCEDE-SE A ORDEM, para
deferir ao paciente o benefício da liberdade provisória, ressalvado o disposto no art. 282,
§§ 4o e 5o, do CPP, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: I- proibição de acesso e frequência a
bares, boates e lugares congêneres; III- proibição de manter contato com a vítima; e, V-
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a fim de coibir a prática de
novas infrações penais pelo autuado, devendo comparecer a todos os atos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273996-52.2019.8.26.0000 -Voto no 12889
5
Ressalte-se que o descumprimento injustificado poderá implicar
nova imposição de prisão preventiva.
EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, alvará de soltura clausulado,
dando-se ciência à vítima da presente decisão, nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06.
Reinaldo Cintra
Relator